Tribunal: TJDFT
Processo: 0713626-29.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. TERMO INICIAL. RELATÓRIO FINAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL.
1. Não se aplica o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 para a Administração anular ato ilegal, com o consequente ressarcimento de valores pagos ao servidor, se este age de má-fé.
2. O termo inicial do prazo prescricional para ajuizar ação de reparação com suporte em ilícito civil danoso ao erário corre a partir do término do procedimento administrativo de tomada de contas especial. Precedentes.
3. Recurso não provido.